Tribunal: TJDFT
Processo: 0709056-51.2017.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0709056-51.2017.8.07.0001 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: JUMP JOY PROMOCOES E EVENTOS LTDA - ME, ANAYARA COSTA OLIVEIRA DE ATAIDE, LUSMAR SILVEIRA DE MELO DESPACHO Intime-se a agravada, Anayara Costa Oliveira de Ataíde, para apresentar contrarrazões ao agravo interno, no prazo legal. P.I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator